Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (AGRAVANTE), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PENHORA, FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA RECURSAL DEFERIDA COM BASE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO PERSEGUIDO NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal, resultando na concessão de efeito ativo ao Recurso nos termos da decisão de ID 34215496.

3.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios), a evidenciar a possibilidade de frustração do pedido executório.

4.

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), o que indica o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO E OUTROS em face da decisão proferida pela Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, em Substituição Legal deste Relator, que deferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ANTONIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEODORO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título por Quantia Certa no 1006083-91.2018.8.11.0037, que indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verificou que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões, alegam preliminar de inadmissibilidade recursal, uma vez que há dependência do julgamento de outras ações conexas (suspensão do processo de inventário e de todas as ações que versem sobre o espólio de Sebastião Nogueira Filho), que versam, principalmente, sobre a partilha e individualização dos bens.

Aduzem que a decisão recorrida da juíza de 1o grau foi sábia, vez que buscou evitar decisões conflitantes e/ou contraditórias, haja vista a existência de agravo de instrumento contra decisões proferidas nos autos de inventário, e seu resultado poderá atingir a partilha realizada, e individualização dos bens, que provisoriamente atribuiu o imóvel (Fazenda Boa Vista), aos executados/agravantes.

Sustentam a iliquidez do título e a ausência do interesse de agir, vez que os Agravados renunciaram ao mandato e abandonaram os agravantes à mercê da própria sorte e ainda cobram honorários advocatícios na íntegra, sem concluir o serviço contratado, de modo que o suposto título executivo é incerto e inexigível.

Arguem a existência de adiantamentos de honorários omitidos pelos agravados/exequentes, bem como da cobrança de juros abusivos.

Informam que deram em garantia do juízo o quinhão da Fazenda Planalto, até o limite da suposta dívida, e que à margem da matricula 1739 da Fazenda Planalto, existe a averbação de arresto AV. 04/1739, a favor de ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre situação análoga ao processo de execução de origem (1006083-91.2018.8.11.0037), pois trata-se também de execução de contrato de honorários advocatícios advindos do mesmo Autos de Inventário, contra a também herdeira Eliana de Fátima Nogueira, condômina da Fazenda Planalto juntamente com os Agravantes/executados.

Alegam que a penhora da Fazenda Boa Vista e de safras atuais e futuras é extremamente gravosa aos executados/impetrantes e excede em muito ao valor cobrado pelos exequentes.

Os frutos oriundos do contrato de arrendamento/Parceria Agrícola da Fazenda Boa Vista são destinados à subsistência dos agravados e de suas famílias, de modo que descabida a pretensão de penhora da área de 29,72 alqueires paulistas.

Por fim, aduzem a possibilidade de substituição da penhora por caução suficiente; a litigância de má fé dos exequentes/agravados; a presença dos requisitos da tutela de urgência para revogar a decisão ora gravada e suspender o processo de execução ou qualquer penhor sobre a Fazenda Boa Vista e safras.

Desta forma, requer seja recebido o presente Agravo Interno, com efeito Ativo para revogar, liminarmente, a r. decisão agravada, mantendo a decisão do juízo de 1o grau.

No mérito, seja provido o recurso para indeferir os pedidos da Execução, julgando extinto o feito; acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir, e pela incerteza, não liquidez e inexigibilidade do “Título”; Decretar a litigância de má-fé dos agravados/exequentes, imputando-os as penalidades legais; Em substituição à penhora concedida, o recebimento como garantia do Imóvel Rural denominado Fazenda Planalto, parte ideal do quinhão pertencente aos agravantes/executados, até o limite do valor executado, ou ainda a do Imóvel Fazenda EMA I.

Em suas contrarrazões, a parte agravada aduz, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 45747567).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 46246985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa com pedido de medida acautelatória proposta por MARCELO ANTÔNIO THEODORO e LÚCIA ROSSETTO THEODORO em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LODOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, aduzindo que são credores dos executados da quantia certa, líquida e exigível de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), oriundo de contratação de prestação de serviços advocatícios onde os Exequentes atuaram em nome e na defesa dos interesses dos Executados, em cumprimento ao instrumento de mandato outorgado e que já foi objeto de renúncia pelos Exequentes, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO n.o 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que se refere ao Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Apesar de devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, ocasião em que o Juízo deferiu o pedido de penhora on line via BACENJUD.

Contudo, restou infrutífera, porquanto foi penhorada a irrisória quantia de R$3.291,94 (três mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual a parte exequente requereu a penhora de grãos produzidos na safra atual (2018/2019) e safras futuras que serão cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR, expedindo-se o competente termo de penhora e certidão para fins de registro no serviço notarial competente (CPC, arts. 838 e 844).

Requereu, ainda, a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário de Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, do crédito de 240 (duzentos e quarenta) sacas de soja cabível a cada um dos herdeiros devedores desta ação, totalizando a quantia de 960 (novecentos e sessenta) sacas de soja, expedindo-se, para tanto, o respectivo ofício àquele juízo para os fins pertinentes.

Concomitantemente, os Executados opuseram os Embargos à Execução no. 1006960-31.2018.8.11.0037, os quais foram recebidos pelo Juízo sem efeito suspensivo.

Alcançada a fase de sentença, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e a parte embargante condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor dos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC.

Rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes. Interposto recurso de Apelação Cível, este se encontra pendente de julgamento.

Em complementação aos pedidos de penhora (ID ́s 16710616 e 18424528), os Exequentes pugnaram pela penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64%, do imóvel rural objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR (ID 20327191).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no. 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível daquela Comarca, referente à 240 (duzentos e quarenta) sacas de soja cabível a cada um dos executados, totalizando a quantia de 960 sacas de soja, ou do valor correspondente em pecúnia.

Todavia, indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verificou que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o que motivou a interposição de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo.

Distribuído à minha relatoria, foi proferida decisão pela Desa. Clarice Claudino da Silva, em Substituição Legal, no sentido de deferir o pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEODORO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de execução de título por quantia certa no 1006083-91.2018.8.11.0037, movida em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, dentre outras medidas, indeferiu indefiro o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verificou que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta o agravante, em resumo, que (i) os bens que estão em “controvérsia acirrada” no Tribunal de Justiça não se referem ao imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, pelo qual os agravantes pretendem a penhora; (ii) o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, integra o quinhão hereditário dos Agravados, e já houve a homologação da partilha, pendente apenas a expedição do formal; (iii) a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797); (iv) o imóvel que se pretende a penhora de fração ideal, possui 44,59 alqueires, altamente produtivo e suscetível de cômoda divisão; (iv) as agravados exploram economicamente a área através da produção de grãos (soja e milho); (v) os agravados assumiram expressa e solidariamente a obrigação em adimplir o que fora pactuado no título executivo; (vi) de acordo com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios ora executado os credores Agravantes têm a faculdade de escolher quaisquer dos bens imóveis atribuídos aos devedores até o limite dos honorários contratados, para adjudicação ou alienação por inciativa particular; (vii) possibilidade de penhora de safra (atual e futura, até o limite do crédito exequendo), incidência do art. 1.523, do Código Civil e 835, III, do CPC, crédito de natureza alimentar e, (viii) que não há terceiros de boa-fé plantando no imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista-A.

Nesses termos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para o fim de determinar a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A (matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR), até o limite do crédito exequendo, bem ainda a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que corresponde m ao percentual de 66,64% do imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A (matrícula imobiliária n. 10153 -A do CRI de Faxinal/PR).

Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Como é sabido, o objetivo da execução é a satisfação do crédito exequendo e, nesse sentido, dispõe o artigo 797, do CPC, que a execução se realiza no interesse do credor. Apenas se não resultar em qualquer prejuízo para a parte interessada é que se poderá admitir o processamento da execução de modo menos gravoso para o devedor.

O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares. Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.

Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 789 do CPC estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção. Vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA SOBRE SACAS DE SOJA. PRINCÍPIOS DO RESULTADO DA TUTELA EXECUTIVA, DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. ARTS. 600, IV, E 612, AMBOS DO CPC. Reforço de penhora sobre sacas de soja. Execução que tramita desde 2004, sem satisfação do crédito. O executado tem o dever de indicar bens seus à penhora. Princípios do resultado da tutela executiva, da máxima utilidade da execução e da cooperação no feito executivo. Arts. 600, IV, e 612 do CPC. Colheita da safra penhorada que sequer será suficiente para a quitação do débito. Inexistência de insurgência no tocante ao cálculo do montante devido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70054006945, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/06/2013).

Dessa forma, demonstrada a probabilidade de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), possível o deferimento da penhora conforme postulado pelo exequente.

Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar: a) a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR, até o limite do crédito exequendo e b) a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA–A pertencente aso agravados, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, e expedida certidão para fins de registro de penhora, a fim de que seja prenotada na matrícula imobiliária n. 10153-A do CRI de Faxinal/PR, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada alegando, em suma, que a penhora da Fazenda Boa Vista e de safras atuais e futuras lhe é extremamente gravosa e que excede em muito ao valor cobrado pelos exequentes.

Pugna pelo provimento do recurso para indeferir os pedidos da Execução, julgando extinto o feito; acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir, e pela incerteza, não liquidez e inexigibilidade do “título”; decretar a litigância de má-fé dos agravados/exequentes, imputando-os as penalidades legais; em substituição à penhora concedida, o recebimento como garantia do imóvel rural denominado Fazenda Planalto, parte ideal do quinhão pertencente aos agravantes/executados, até o limite do valor executado, ou ainda a do Imóvel Fazenda EMA I.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se mostra ausente a dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes e notória intenção de reforma, como é o caso.

Por outro lado, o recurso traz em seu bojo questões que não foram analisadas tanto na decisão liminar ora combatida, quanto pelo Juízo singular, de modo que não serão conhecidas.

Porém, da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão guerreada.

Senão, vejamos: Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal, resultando na concessão de efeito ativo ao Recurso nos termos da decisão de ID 34215496.

Como alhures mencionado, a corroborar a probabilidade do direito, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e os Embargos de Declaração rejeitados, restando pendente apenas o julgamento do recurso de Apelação Cível.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios).

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), a evidenciar o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela recursal por este relator.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020